Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. VALOR PARCIALMENTE PAGO PELO EMBARGANTE. ABATIMENTO. JÁ REALIZADO. EXCLUSÃO VALORES. ENTREGA CHAVES. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Em análise dos autos verifica-se que o pagamento parcial realizado pelo embargante executado foi devidamente deduzido no valor devido, inclusive com correção monetária e juros de mora, sendo incabível nova determinação de abater tais valores.

2. Correta a sentença que entendeu pela ocorrência de excesso de execução, pois a parte apelante inclui, na execução, valores relativos a alugueres e condomínio de meses posteriores à entrega das chaves.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.